Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NÃO ADIMPLIDOS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVAMENTE APRESENTADA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, na qual a autora postulou o pagamento dos valores não pagos referentes à prestação de serviços contábeis. 1.1. Na sentença, a pretensão deduzida na inicial foi acolhida. 1.2 . Nas razões de apelação, o demandado postula a reforma da sentença, sob argumento de que a contestação é tempestiva, dizendo ainda que não houve a contratação dos serviços da autora e que a autora deve ser condenada por litigância de má-fé.
2. Há presunção de veracidade relativa, diante da revelia, que alça a foro de verdade processual, formal, os fatos articulados na inicial, porque afirmados por uma parte e não impugnados pela outra tornando-se, portanto, incontroversos.
3. Contrariamente às alegações do recorrente, após a decretação de sua revelia, as partes foram intimadas para apresentação das provas, tendo sido devidamente oportunizado ao réu a produção de outras provas que entendesse pertinentes, no longo prazo de 15 (quinze) dias; entretanto quedou-se inerte, não se desincumbindo de seu ônus probatório na forma do artigo 373, inciso II, do CPC. 3.1. Portanto, não tendo o réu trazido aos autos qualquer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373 do CPC, escorreita se mostra a sentença.
4. A hipótese dos autos não permite inversão do ônus da prova, pois não há vulnerabilidade do requerido, não servindo a tanto as alegações genéricas de que não há relação entre as partes. O caso dos autos, segue a regra prevista no art. 373 do CPC, pois à autora incumbe a prova de seu direito, e ao réu a prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4.1 Ao demais, não se trata de relação de consumo.
5. Apelo improvido.